Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO NÃO AVENTADA PELOS PROPRIETÁRIOS/EXECUTADOS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INAPLICABILIDADE. ART. 3o, INC. IV, LEI 8.009/90.
1. Não pode o terceiro, somente pelo fato de residir no imóvel penhorado, se utilizar da alegação de impenhorabilidade do bem de família para, por via transversa, desconstituir a penhora do imóvel em processo que os legítimos proprietários são executados e não levantaram referida questão.
2. Constatando-se que a dívida objeto do cumprimento de sentença se refere à débitos de taxas condominiais, é certo que em casos tais não é aplicável a impenhorabilidade do bem de família, conforme previsão do art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/90.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.